Tribunal: TJSP
Processo: 1006096-60.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente à conclusão do julgado - Revelia – Presunção relativa dos fatos articulados na inicial não elidida (art. 373, II, do CPC) – Móveis não entregues no prazo ajustado – Rescisão

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente à conclusão do julgado - Revelia – Presunção relativa dos fatos articulados na inicial não elidida (art. 373, II, do CPC) – Móveis não entregues no prazo ajustado – Rescisão do contrato, retornando as partes ao 'status quo ante' – Ressarcimento dos valores pagos - Danos morais caracterizados – Indenização devida – Fixação criteriosa - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006096-60.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IBRAHIM EL TURK PLANEJADOS ME e Interessado UNICASA INDÚSTRIA
DE MÓVEIS S/A, são apelados ROSILAINE CRISTINA DOS SANTOS e
ANDERSON CARLOS FLAUZINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-60.2018.8.26.0009 -Voto no 48268
2-g

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE VILA PRUDENTE - 3a V. CÍVEL
APELANTE(S): IBRAHIM EL TURK PLANEJADOS ME
APELADO(S): ROSILAINE CRISTINA DOS SANTOS E OUTRO
INTERESSADO (S): UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A
JUIZ(A): CLÁUDIA SARMENTO MONTELEONE
VOTO No 48268
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS
PLANEJADOS
-
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA
PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS – Cerceamento de defesa – Inocorrência –
Conjunto probatório suficiente à conclusão do julgado -
Revelia – Presunção relativa dos fatos articulados na
inicial não elidida (art. 373, II, do CPC) – Móveis não
entregues no prazo ajustado – Rescisão do contrato,
retornando
as
partes
ao
'status
quo
ante'
–
Ressarcimento dos valores pagos - Danos morais
caracterizados – Indenização devida – Fixação criteriosa
- Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido,
com observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
270/274, que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual
c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais e materiais,
fundada em bem móvel/ compra e venda. A apelante sustenta, em síntese,
inadmissibilidade de devolução de valores que não foram pagos;
inexistência de danos morais; cerceamento de defesa em decorrência da
revelia; subsidiariamente, requer a redução da indenização fixada a título de
danos morais (fls. 276/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-60.2018.8.26.0009 -Voto no 48268
3-g
O recurso foi processado, com resposta a fls.
295/310. Determinada a regularização do preparo recursal (fls. 315),
sobreveio complementação de fls. 319/321.
É o relatório.
Relatam os autores que, em 23/02/2018, as
partes firmaram contrato para aquisição de móveis planejados, pelo valor de
R$38.616,26, dos quais já foram pagos R$31.416,26 (fls. 53/54), ficando
ajustado o prazo de entrega para o dia 21/05/2018. Ocorre que, passados
mais de quatro meses os móveis não foram entregues, situação que vem
causado diversos transtornos, vez que seus pertences estão sendo
manuseados dentro de caixas, o que sempre acaba danificando-os.
Esgotadas as tentativas de solução, restando clara sua insatisfação, propôs
a presente ação visando a rescisão do contrato, com consequente
devolução da quantia paga (R$31.416,26); assim como indenização por
danos morais (R$11.584,88) e por danos materiais (R$3.417,96

despendidos com aluguel de veículos; R$4.000,00
contratação de
advogado para patrocínio de sua defesa).
Em
sua
defesa,
a
ré
UNICASA
invocou
ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou ausência de responsabilidade
pelos danos alegados; que não estão presentes os requisitos do art. 34, do
CDC; inexiste grupo econômico entre as rés; inaplicável a teoria da
aparência; o pedido de rescisão do contrato não pode prevalecer, vez que
não fez parte do negócio jurídico; ausência danos materiais e morais no
caso concreto.
Por seu turno, regularmente citada, deixou a ré
Ibrahim de apresentar contestação no prazo legal, o que motivou o decreto
de revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-60.2018.8.26.0009 -Voto no 48268
4-g
E, de acordo com a r. sentença recorrida, a
presente ação foi julgada parcialmente procedente, e diante do
reconhecimento da sucumbência recíproca, as partes arcaram com metade
das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária fixados
em 10% do valor da condenação, observado que os autores pagaram
somente ao patrono da ré Unicasa, tendo em vista a revelia da ré Ibrahim.
De início, a alegação de cerceamento de defesa
não prospera, uma vez que o conhecimento do pedido e a efetiva solução
de mérito foram devidamente promovidos, ante a suficiência do conjunto
probatório à conclusão do julgado, cabendo ao juiz indeferir as diligências
inúteis, protelatórias e irrelevantes à solução da demanda. Ademais, ao
intervir no processo, o revel deve recebê-lo no estado em que se encontrar
(art. 346 do CPC), sendo certo que, nos termos do artigo 349, do CPC, “Ao
réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde
que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais
indispensáveis a essa produção”. Não obstante, conforme certidão a fls. 269, o
prazo para especificação de provas decorreu em 17/06/2019, sem a
manifestação da ré Ibrahim.
Malgrado a decretação da revelia, a presunção de
veracidade dos fatos deduzidos pelos autores é relativa e não induz à
automática procedência do pedido. Pois, a conclusão do julgado se dá pelo
exame do conjunto probatório, diante do princípio do livre convencimento do
juiz.
Contudo, a presunção de veracidade dos fatos
alegados não restou elidida após o ingresso da ré Ibrahim nos autos, vez
que não logrou êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo
do direito, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ônus
do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-60.2018.8.26.0009 -Voto no 48268
5-g
Isto porque, pelo conjunto probatório, manifesto o
inadimplemento contratual pelas rés, vez que, a despeito do efetivo
pagamento de R$31.416,26 (R$ 26.420,00 foi por meio da entrega do veículo
Fiat Linea 2009/2010, e o restante em dinheiro), os móveis adquiridos não foram
entregues, não tendo os autores logrado êxito nas reiteradas tentativas de
solução do impasse.
De modo que, de rigor a rescisão do contrato,
restaurando-se o 'status quo ante', com a restituição aos autores da quantia
por eles efetivamente despendida, conforme estabelecido na r. sentença.
Os danos morais são manifestos, ante a situação
de impotência experimentada pelo apelado, ao comprar produtos que não
foram entregues, sem solução do impasse. E, diante da sua natureza
subjetiva, devem ser estimados levando-se em consideração a
proporcionalidade e razoabilidade, a sua extensão, o caráter preventivo,
além das condições financeiras das partes, cujo montante arbitrado em
primeiro grau, R$10.000,00, afigura-se criterioso, de forma que não há que
se cogitar em excesso.
Deste modo, a r. sentença recorrida não
comporta modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é
medida que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios em favor do advogado dos autores são majorados a 15% sobre
o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator